Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÕES CONSOLIDADAS OU INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI N° 8.213/1991. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO.
1. Nos termos previstos no art. 42 da Lei n° 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez somente pode ser deferida caso seja comprovada a existência de lesão de caráter permanente e incapacitante, bem como a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de outra atividade profissional capaz de lhe garantir a subsistência.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a incapacidade laborativa total e temporária do segurado, o que autoriza a concessão do auxílio-doença até a sua plena recuperação, mas impede a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos requisitos previstos na legislação de regência.
3. Considerando a inexistência de lesões consolidadas ou permanentes, tampouco de redução definitiva da capacidade laborativa do autor, não se revela possível a concessão do auxílio-acidente com base no disposto no art. 86 da Lei n° 8.213/1991.
4. Recurso de apelação desprovido.